Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745365-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: OASIS RESIDENCIA E LAZER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0006820-17.2015.8.07.0009, deferiu a penhora do imóvel sobre o qual recaem as dívidas condominiais exequendas. Narra que nos autos da execução em epígrafe foi determinada a penhora de bem imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária em seu favor. Ressalta que o imóvel não pertence à parte executada, mas sim à Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciante. Explica que o instituto da alienação fiduciária autoriza a parte (fiduciante) tomar dinheiro emprestado de outrem (fiduciária), dando como garantia da dívida a transferência resolúvel de um imóvel para o credor, que fica obrigado a devolvê-lo quando houver o adimplemento da obrigação. Assim, assevera a impossibilidade da alienação em leilão do bem imóvel dado em garantia. Ressalta que a súmula 478 do STJ não se aplica ao caso em análise, pois enquanto o bem não for quitado não poderá ser vendido. Colaciona entendimento jurisprudenciais em abono à tese recursal defendida. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender qualquer alienação do bem imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e impedir a penhora pretendida, afastando o imóvel de qualquer leilão até a quitação integral do contrato de alienação fiduciária. Preparo recolhido (ID 14304426 e 14304430). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: A Caixa Econômica Federal - CEF peticionou em ID 67009365 para alegar que o imóvel pertence ao credor fiduciante e, portanto, que o bem não pode ser levado à leilão. O exequente se manifestou em ID 68716623 em oposição ao pedido. O executado, apesar de intimado, não se manifestou. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se na espécie decidir sobre a possibilidade de penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária para saldar dívida condominial. A alienação fiduciária caracteriza-se como um pacto acessório ao contrato de mútuo, dito contrato principal. Quitado o mútuo, extingue-se a alienação fiduciária segundo o princípio "accessorium sequitur principale". Logo, a alienação fiduciária é cláusula de garantia. Também pelo instituto da alienação fiduciária, o credor fiduciário (agente financeiro) torna-se proprietário resolúvel e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, enquanto que o devedor fiduciário passa ter direito eventual de consolidação da propriedade em seu nome - se quitar o mútuo - bem como a posse direta do bem (Código Civil, art. 1.361, §2o). Ou seja, o devedor fiduciário possui mera expectativa de direito de propriedade por ser titular de direito eventual, podendo, contudo, praticar atos de conservação do seu direito (CC, art. 130). Exatamente porque o devedor fiduciário passa a dispor da posse direta do bem, o art. 27, §8o, da Lei n. 9.514/97 assim dispõe: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) §8o. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. Logo, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais recai sobre o devedor fiduciário e, portanto, incide a regra de que tal dívida deve ser suportada pelo patrimônio do devedor, na forma do art. 789 do CPC, verbis: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a regra é que apenas o patrimônio do devedor fiduciário responda pelas cotas condominiais, conforme previsto no art. 27, 8o, da Lei n. 9.514/97 c/c art. 789 do CPC. Via de consequência, sendo o bem de propriedade do credor fiduciário, a premissa básica é de que o imóvel não pode ser penhorado para honrar a dívida condominial ou outra dívida do devedor fiduciário. Então, há duas possibilidades para saldar o débito da execução: 1) ou se localizam bens do devedor diversos do imóvel alienado fiduciariamente, expropriando-se esses, ou; 2) penhoram-se os chamados direitos aquisitivos sobre o imóvel, tal como o decidido em ID 59425681. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado. 2. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, na forma preconizada no art. 789 do NCPC. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa. 4. Resta impossibilitada a avaliação e o conseqüente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, AGI 07130326420208070000, 7a Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, DJe 15/09/2020). Mas o que seria efetivamente o direito aquisitivo e como se daria a sua expropriação? Conforme dito acima, o devedor fiduciário/mutuário contrai uma dívida de valor para viabilizar a aquisição do imóvel, gravando-o com alienação fiduciária na expectativa de que, após quitar o mútuo, adquira a propriedade plena do bem. Por outro lado, as instituições financeiras concedem um crédito de até no máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação, exatamente para que se tenha uma margem relativamente segura para a garantia satisfazer eventual inadimplemento. À medida que o devedor fiduciário honra as parcelas do financiamento, cujo período de contratação na maioria dos casos chega a 25, 30 ou 35 anos, o saldo devedor do contrato vai diminuindo até que "zera" ao se pagar a última parcela, independente do financiamento ser pela Tabela Price ou SAC (Sistema de Amortização Constante). Assim, os direitos aquisitivos sobre o bem representam, matematicamente, a diferença entre o valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento, cujo resultado financeiro expressa aquilo que integra o patrimônio do devedor e consequentemente o direito a ser penhorado. Todavia, não é possível cravar que esse patrimônio do devedor, expressado no "direito aquisitivo", seja um crédito; pode inclusive ser um "patrimônio negativo", bastando nesta última hipótese que o saldo devedor supere o valor de mercado do bem alienado fiduciariamente. Fixadas tais premissas, convém ainda lembrar que esse direito aquisitivo (patrimônio positivo ou negativo) altera-se todo dia em valor econômico, uma vez que o saldo devedor do contrato possui correção diária; vale dizer, um cálculo feito hoje estará desatualizado amanhã. A penhora dos direitos aquisitivos, portanto, se dá sobre um suposto crédito, cujo valor altera-se - para mais ou para menos - todos os dias, residindo aí a primeira barreira de ordem prática: pode ser que, no dia do leilão, o direito aquisitivo posto à venda sequer exista, ou seja de valor irrelevante. O segundo óbice, repita-se, sobre a ótica prática, ocorre na etapa seguinte à adjudicação ou à arrematação do bem. O que o credor/exequente, no caso de adjudicação, ou o arrematante, no caso de leilão, está incorporando ao seu patrimônio? O imóvel? Negativo. Estará incorporando um eventual crédito que o devedor teria, consubstanciado entre a diferença do valor de mercado do bem e o saldo devedor do financiamento. Ora, mas a adjudicação pelo exequente ou a arrematação pelo terceiro não possui o condão de alterar o contrato de mútuo e alienação fiduciária que gera efeito, como se sabe, apenas entre as partes. E assim sendo, ao devedor fiduciário assiste o direito de permanecer na posse direta considerando que o contrato com o agente financeiro está em pleno vigor. Em outras palavras, aquele que adjudica ou arremata o direito aquisitivo - e não o imóvel em si mesmo - deverá aguardar a quitação do financiamento imobiliário, quiçá daqui a 20, 30 ou 35 anos, para exercer efetivamente o seu direito, para concretizar a sua parcela da propriedade. Isto, claro, considerando que não haverá inadimplemento do devedor fiduciário. Logo, nada obstante em tese ser juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos, esbarra-se na pouca eficácia desse tipo de expropriação, o que contraria a duração razoável do processo e a sua própria efetividade. Há ainda quem defenda a tese de que o bem deverá ir à leilão a fim de liquidar de imediato o direito aquisitivo. Esta hipótese este magistrado até admite, excepcionalmente, conforme explicarei mais adiante. Em regra, considero ilegal qualquer medida no sentido de levar o bem imóvel a leilão para liquidar esse direito aquisitivo. Se o bem imóvel vai à leilão para liquidar o direito aquisitivo significa que, na prática, não se penhorou o "direito aquisitivo" em si, mas o próprio imóvel, de propriedade, ainda que resolúvel, do credor fiduciário que, por sua vez, não é o devedor da presente execução. Ou seja, por via transversa, estaremos diante de uma expropriação de um bem em absoluta afronta ao art. 27, 8o, da Lei n. 9.514/97, art. 1.368-B do Código Civil e art. 789 do CPC. Ainda que se considere que o credor fiduciário não seria em tese prejudicado pelo recebimento do saldo devedor contratual, a ser pago pelo depósito da quantia em juízo pelo arrematante, é certo que tal medida implica na extinção antecipada do contrato, uma vez que o imóvel deverá ser entregue livre de alienação fiduciária ao arrematante. Esta extinção prematura do contrato, sem a manifestação de vontade das partes (credor e devedor fiduciários), por força judicial, implica em interferência estatal indevida, atingindo a esfera patrimonial de terceiros que sequer figuram como devedores nesta execução e à revelia de suas vontades. Evidente que o devedor fiduciário possui o direito à quitação antecipada do mútuo, hipótese na qual o credor fiduciário deverá acatar; mas outra situação é o Poder Judiciário antecipar compulsoriamente a extinção do contrato, sem emissão de vontade de qualquer das partes, frustrando, inclusive, a justa expectativa de remuneração futura do capital a que o agente financeiro faria jus se o financiamento imobiliário persistisse ao longo dos 20, 30 anos. Por outro lado, porque ainda mais absurdo, não há como se cogitar do exequente ou arrematante assumir a posição contratual do devedor fiduciário sem a anuência do credor fiduciário, sob pena do Poder Judiciário impor uma contratação sem emissão de vontade do agente financeiro e colocando em risco o próprio crédito concedido. Afinal, a concessão do crédito, por envolver o risco da atividade econômica, deve ser precedida de análise do credor, obviamente. Logo, entendo não ser possível a penhora do imóvel e seu consequente leilão, exceto na situação abaixo. Refiro-me às dívidas de natureza propter rem e a necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos. No caso de dívidas condominiais (propter rem), por exemplo, admito excepcionalmente que o imóvel (e não os direitos aquisitivos) vá a leilão, desde que sejam esgotadas todas as diligências para encontrar bens penhoráveis no patrimônio do executado. Isto porque afigura-se justo que o bem suporte as despesas inerentes a ele próprio, sob pena de se criar uma situação insustentável para o Condomínio e de gerar efetivo estímulo ao inadimplemento das taxas condominiais em detrimento da coletividade (demais condôminos), o que repercutirá inclusive na esfera patrimonial do credor fiduciário. Já nas execuções de créditos quirografários, por exemplo, entendo não ser possível a penhora do imóvel, uma vez que a dívida não possui qualquer relação jurídica com o bem nem se pode expropriar patrimônio de terceiro (credor fiduciário) alheio ao débito executado. Em caso de penhora do bem imóvel para satisfazer débitos condominiais, após esgotadas as diligências para localização de outros bens do executado, a preferência de recebimento do produto da arrematação será do Condomínio e, em seguida, do agente financeiro que obrigatoriamente será intimado da hasta, nos termos da Súmula 478 do STJ, aplicada por analogia. Confira-se: STJ, Súmula 478. "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário."Pelo exposto, RECONSIDERO EM PARTE a decisão de ID 59425681 para:1. DESCONSTITUIR a penhora sobre os "direitos aquisitivos" do imóvel:2. DETERMINAR nova pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em desfavor do executado. Localizando-se bens, lavre-se termo de penhora;3. Frustrada a diligência supra,LAVRE-SE TERMO DE PENHORA DO IMÓVEL e intimem-se o executado, seu cônjuge e o credor fiduciário.Tudo feito, prossiga-se com a avaliação do bem e ulteriores atos, nos termos da lei processual civil. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores reconhecidos por meio da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (ID 33872709). Realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados, ante a não localização de bens penhoráveis, o exequente requereu a penhora do imóvel que gerou os débitos condominiais. Todavia, ao juntar a certidão de matrícula do imóvel, constatou-se a existência de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal (ID 57139153), com a quantidade de 420 parcelas, cujo vencimento inicial deu-se em 30/09/2013. Não há noticias de pagamento integral das parcelas contratadas, de modo que a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o Credor Fiduciário (art. 1.361 do Código Civil). A propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 9.514/1997. Transcrevo: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nesse passo, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. (...) Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Portanto, o imóvel que a parte agravante pretende que seja penhorado não pertence ao executado, mas sim à Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente, situação jurídica que desautoriza sua constrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.646.249RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 342018, DJe 2452018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 262016, DJe 1062016 - grifou-se) No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. É descabida a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, em que pese referir-se a débitos condominiais, porquanto o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1285742, 07193904520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. I - É inadmissível penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, posto que a propriedade não é do devedor, nos termos do art. 1.361 do CC, autorizada, contudo, penhora sobre os direitos aquisitivos oriundos das parcelas pagas do financiamento. II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1267271, 07117907020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Recurso provido. (Acórdão 1223239, 07037218320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1198309, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é relevante assinalar que o art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e não sobre o próprio bem imóvel. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pretendido e determino a suspensão da realização ou continuidade dos atos constritivos sobre o imóvel objeto da lide (QN 412, Lotes 2 e 3, Conjunto A Apto No 1401, Vaga de Garagem no 113, Samambaia-DF). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de outubro de 2020 12:23:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador